Tribunal: TJDFT
Processo: 0733573-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733573-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 39975048), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA ante decisão (ID 23853067), proferida pelo Juízo da 1a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0708162-48.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante, nos termos a seguir (ID 135068922): Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 iniciado por JOSÉ ANTONIO ALVES DE SOUZA, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação (ID 132824661) na qual alega excesso de execução, haja vista a não utilização da TR. Contraditório exercido em ID 134855595. É o relatório. Decido. EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, AINDA QUE ESTABELECIDA NO TÍTULO JUDICIAL Faço consignar, desde logo, que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à utilização da TR, ainda que definida no título judicial. Em que pese este Juízo, anteriormente, tenha aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF julgado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021) Nesse sentido, há que se adotar outro índice que realmente faça a devida recomposição da moeda. NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste cumprimento individual de sentença diz respeito ao benefício auxílio alimentação, ou seja, de natureza não tributária. EC N. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Por fim, faço destacar que este Juízo não reputa a SELIC o índice mais apropriado para recompor a moeda, pois o mesmo é pré-fixado e segue política governamental (e não mensuração de preços), todavia foi a opção do legislador redator da EC 113/21. Pontua-se, por fim, que realmente já há ADI distribuída no C. STF questionando o referido artigo 3o da EC 113/21, sem decisão cautelar suspendendo a eficácia do mesmo. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 132824661. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais (ID 128335073); b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais (ID 128335075), nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se. Tal decisão, disponibilizada em 31/08, foi objeto de embargos de declaração por parte do Agravado, resultando na decisão abaixo, constante do ID 137413894 (origem): Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ANTONIO ALVES DE SOUZA, em face da decisão de ID 135068922. A decisão atacada rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL e determinou que, após a preclusão, os autos seriam remetidos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos e que após a preclusão, deveriam ser expedidos os requisitórios para pagamento. A parte embargante aduz, em síntese, que a decisão contém omissão. Afirma que a decisão foi omissa quanto à existência da nova Lei Distrital n. 6.618, de 08 de junho de 2020, cujo art. 1o estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor do devedor. Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada na decisão embargada. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões no ID 137238043. É o relatório. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Apelação fosse. No presente caso, este Juízo não se manifestou acerca da Lei Distrital n. 6.618, de 08 de junho de 2020. Assim, merece ser acolhido o pleito do embargante. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão e acrescentar o seguinte à decisão de ID 135068922: Inicialmente, é de se destacar que o ordenamento jurídico brasileiro admite o controle difuso de constitucionalidade, também nominado de controle incidental. A noção deste tipo de contenção judicial, mais conhecido como judicial review, tem origem no caso MARBURY Vs MADISON, julgado pelo Juiz americano JOHN MARSHALL no ano de 1803. Para tanto, quanto ao tema, trago os ensinamentos de MORAES[1] : “Nos Estados Unidos da América, a consagração do Estado de direito deu-se com a aplicação prática da ampla revisão judicial, no célebre caso Marbury v. Madison (1803), quando a Corte Suprema, conduzida pelo Juiz-Presidente Marshal, proclamou a superioridade das normas constitucionais sobre todo o restante do ordenamento jurídico, inclusive sobre os atos do Poder Legislativo, corroborando, dessa forma, as afirmações anteriores de Hamilton, que apontou sobre o tema: ‘Esta conclusão não supõe de algum modo uma superioridade do poder judiciário sobre o legislativo. Supõe apenas que o poder do povo é superior a ambos, e que, quando a vontade do legislativo, expressa em suas leis, entre em oposição com a do povo, expressa na Constituição, os juízes devem ser governados por esta última e não pelas primeiras. Devem regular suas decisões pelas leis fundamentais, não pelas que não são fundamentais’”. (Negritei) O judicial review possui estreita intimidade com o direito fundamental de acesso à justiça, disposto no art. 5o, XXXV[2] da Constituição Federal (CF), podendo esse controle judicial ser julgado, de ofício, por qualquer Magistrado quando da análise do caso concreto. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu: E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DEFENSOR PÚBLICO - PRAZO RECURSAL ESPECIAL - PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 1060/50 (ART. 5.,PAR. 5.),COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 7871/89 - PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) - INCOMPETENCIA DA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - NECESSIDADE DE O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SER SUBMETIDO AO PLENÁRIO DO TRIBUNAL - PEDIDO DEFERIDO. - A declaração de inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público submete-se ao princípio da reserva de Plenário consagrado no art. 97 da Constituição Federal. A vigente Carta Politica, seguindo uma tradição iniciada pela Constituição de 1934, reservou ao Plenário dos Tribunais a competência funcional por objeto do juízo para proferir decisões declaratorias de inconstitucionalidade. Órgãos fraccionarios dos Tribunais (Câmaras, Grupos de Câmaras, Turmas ou Seções), muito embora possam confirmar a legitimidade constitucional dos atos estatais (RTJ 98/877), não dispoem do poder de declaração da inconstitucionalidade das leis e demais espécies juridicas editadas pelo Poder Público. Essa especial competência dos Tribunais pertence, com exclusividade, ao respectivo Plenário ou, onde houver, ao correspondente órgão especial. - A norma inscrita no art. 97 da Carta Federal, porque exclusivamente dirigida aos órgãos colegiados do Poder Judiciario, não se aplica aos magistrados singulares quando no exercício da jurisdição constitucional (RT 554/253). (HC 69921, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 09/02/1993, DJ 26-03-1993 PP-0500,5 EMENT VOL-01697-03 PP-00636) “Não se contesta que, no sistema difuso de controle de constitucionalidade, o STJ, a exemplo de todos os demais órgãos jurisdicionais de qualquer instância, tenha o poder de declarar incidentemente a inconstitucionalidade da lei, mesmo de oficio”. (AI 145589 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/1993, DJ 24-06-1994 PP-16652 EMENT VOL-01750-03 PP-00593) (Destaquei) Feita essa pequena, mas importante consideração, passo a analisar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. A constitucionalidade de determinada Lei pode ser apurada mediante a análise de dois vícios, quais sejam: formal ou material. Sem adentrar a fundo nas teorias explicativas dos mesmos, destaco que o caso concreto será analisado sob a ótica da inconstitucionalidade formal nomodinâmica. Na lição de LENZA[3] : “Como o próprio nome induz, a inconstitucionalidade formal, também conhecida como nomodinâmica, verifica-se quando a lei ou ato normativo infraconstitucional contiver algum vício em sua “forma”, ou seja, em seu processo de formação, vale dizer, no processo legislativo de sua elaboração, ou, ainda, em razão de sua elaboração por autoridade incompetente”. (Grifei) Corroborada por CANOTILHO[4] : “... incidem sobre o ato normativo enquanto tal, independentemente do seu conteúdo e tendo em conta apenas a forma da sua exteriorização; na hipótese inconstitucionalidade formal, viciado é o ato, nos seus pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma final”. (Sublinhei) Dito isso, verifica-se que o referido ato normativo tem como origem o PL 6/2019, de iniciativa própria Câmara Legislativa do DF (CLDF). Ora, em maiores explanações, observa-se flagrante defeito em sua forma, visto que, conforme arts. 71, § 1o, inciso V, e o 100, incisos VI e XVI da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Executivo iniciar propostas de leis que disponham sobre orçamento e dívida pública. Este Juízo tem ciência da recente Decisão Monocrática proferida nos autos do ARE 1.383.581, por meio do qual o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido de expedição de requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de RPV. Ocorre que, embora o referido decisum tenha se posicionado no sentido de que a tese firmada no Tema 792 da Repercussão Geral não se aplica às hipóteses que discorrem sobre as consequências do diploma legal em comento, observo que não enfrentou a questão do vício de iniciativa. Nesse sentido, materializado vício de iniciativa, vez que o processo legislativo foi instaurado pela CLDF, há que se declarar a inconstitucionalidade formal dessa Lei. Ante o exposto, DECLARO, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020. Por corolário lógico da fundamentação, INDEFIRO o pedido de expedição de RPV, com base no ato normativo acima indicado. Sem prejuízo, intimem-se os exequentes para que informem se possuem interesse na renúncia, observando o teto de 10 (dez) salários-mínimos. Após, preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral no 1170; (ii) a decisão do STF sobre essa questão será agregada de efeito vinculante, motivo pelo qual configura questão de caráter prejudicial à decisão a ser tomada nesta causa nos termos do art. 313, VI, a, do CPC; (iii) a prudência recomenda a aplicação do art. 313, VI, 'a', do CPC a fim de evitar proliferação de recursos e incidentes processuais contrários à segurança jurídica, à efetividade, celeridade e economia processuais e ao espírito de deferência aos precedentes vinculantes inaugurados pelo Código Fux (CPC, Arts. 8o, 927, V); (iv) a suspensão do processo é medida afinada com a eficiência, proporcionalidade, racionalidade, eficiência e razoabilidade, porque permite que a decisão tomada após a definição da questão pelo STF seja segura e dispense novos incidentes ou recursos com indesejada perpetuação da causa em juízo; (v) a suspensão ou paralisação desses casos permitirá menor onerosidade processual a todos os envolvidos com essa questão, porque os juízes serão poupados de proferir inúmeras decisões, o DF também não será compelido a recorrer e o TJDFT, igualmente, será preservado do enfadonho reexame duma enormidade de recursos similares sobre essa questão, que, atualmente, apenas depende da decisão a ser tomada no precedente paradigmático; (vi) o TJDFT tem precedentes sobre suspensão de processos individuais para aguardar a definição de controle de constitucionalidade; (vii) sensível à segurança jurídica, a Corte de Justiça do Distrito Federal suspendeu processos relativos ao TARE a fim de aguardar o trânsito em julgado de ADI local; (viii) a situação do caso concreto merece as mesmas cautelas processuais, porque também aguarda resolução de questão prejudicial externa no controle de constitucionalidade e na repercussão geral, cujo deslinde final sobre eventual modulação de efeitos permitirá tomada de decisão mais afinada com a segurança jurídica; (ix) o Tema de Repercussão Geral no 1170 diz respeito aos juros de mora, mas a Suprema Corte estendeu seu alcance ao índice de correção monetária fixado pela decisão transitada em julgado, como transcrito acima; (x) logo, como a controvérsia se enquadra no Tema de Repercussão Geral no 1170, tal como decidido pelo e. STJ e pelo e. STF, o DF requer seja determinada a suspensão do feito até a decisão definitiva do Tema de Repercussão Geral no 1170; (xi) o título executivo determina a aplicação da TR, na medida em que remete à lei 11.960/09; (xii) a decisão agravada violou a garantia da coisa julgada; (xiii) no processo n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001), foram opostos embargos de declaração que ensejaram acórdão proferido em 22 de fevereiro de 2017, em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), ocorrido em 20 de setembro de 2017; (xiv) a decisão agravada incorreu em equívoco na interpretação do acórdão transitado em julgado: se o acórdão em embargos de declaração data de 22 de fevereiro de 2017, evidentemente ele não pode determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017; (xv) na data do julgamento do acórdão em embargos de declaração (22 de fevereiro de 2017), a jurisprudência do STF (ADIs 4.357 e 4.425) limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios; (xvi) o acórdão em embargos de declaração determinou a aplicação da lei 11.960/09 sem condicionar sua incidência ao futuro julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947); (xvii) o acórdão transitado em julgado determinou a aplicação, para a correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a saber, a TR; (xviii) deve-se observar a força obrigatória da coisa julgada, o que significa nada mais do que observar o Tema Repetitivo no 905, do STJ, já que consta expressamente do item 4 da respectiva ementa que incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior; (xix) a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária; (xx) isso porque a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória; (xxi) decidindo a mesma questão objeto deste RE, o Min. Alexandre de Moraes, no RE 1351558 / DF, determinou determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem (TJDFT), para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral; (xxii) é evidente a violação da decisão recorrida ao art. 5o, XXXVI (garantia da coisa julgada) e LIV (segurança jurídica como subprincípio do Estado de Direito e corolário e corolário do devido processo legal), da Constituição da República; (xxiii) a hipótese dos autos foi recentemente apreciada pelo E. STJ em caso congênere, que proveu o Recurso Especial interposto pelo DF para determinar a incidência da TR em virtude de decisão transitada em julgado; (xxiv) a decisão agravada merece reforma, ainda, quanto à incorreta base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 09/12/21, pois a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem; (xxv) a decisão agravada determinou que o principal corrigido e os juros de mora devem ser somados a fim de encontrar o montante total da dívida até o mês 11/2021; (xxvi) e, em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021); (xvii) este método de cálculo implica a incidência da SELIC (item 3) sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos (item 2), o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros; (xvii) ou seja, haveria a incidência de correção monetária sobre correção monetária, o que é vedado, assim como o anatocismo (juros sobre juros), por implicar duplicidade. O Agravante pleiteia atribuição do efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer (i) a suspensão do feito até a decisão definitiva do Tema de Repercussão Geral no 1170, bem como (ii) a aplicação da TR como índice de correção monetária, além de (iii) ser corrigida a base de cálculo para incidência da SELIC a contar de 09/12/21, limitando-a aos valores históricos e excluindo sua aplicação sobre valores que embutem correção monetária e juros de mora, de modo a elaborar a conta em duas fases: o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21. Alega que a plausibilidade do direito restou demonstrada no que foi alegado na peça, aduzindo, ainda, que a urgência se pauta na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema, correndo o risco do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 23659819) É o relatório. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 39975048), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA ante decisão (ID 23853067), proferida pelo Juízo da 1a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0708162-48.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que não acolheu a impugnação do Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre a atualização do índice de correção monetária para se aplicar o IPCA-E, a partir de 30/06/2009, como índice em substituição a TR. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Importante salientar, em relação ao tema, que essa Relatoria teve oportunidade, por diversas vezes, de se manifestar em relação à questão trazida por diversos demandantes, em casos congêneres, em relação à aplicação do índice IPCA, bem como no que pertine ao advento da preclusão em face da alegada não impugnação da parte agravada nos autos originários. Seja por um ou outro fundamento, o tema relativo à aplicação da TR ou do IPCA tem trazido muito debate, ensejando, assim, no âmbito dos tribunais superiores, entendimentos distintos, o que sempre está a desafiar a análise por parte do operador do Direito. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque o Agravante trouxe algumas questões que merecem apreciação, sobretudo em relação ao pedido de suspensão do feito até que seja decidido o Tema 1.170 de Repercussão Geral, além de levantar discussão sobre o aparente equívoco, por parte do juízo monocrático, em relação à aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), definido pelo STF em 20 de setembro de 2017, em contraste com o acórdão transitado em julgado, no qual foram julgados embargos de declaração em 22 de fevereiro de 2017, matérias que demandam maior prospecção, que somente poderá ser feita por ocasião da análise do mérito do presente agravo. Além disso, o Agravante evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, materializado na possibilidade da decisão agravada ensejar o decorrente levantamento enquanto pendente o julgamento do presente processo, o que, ainda, prejudicaria o resultado útil do processo. Vejo, nesse sentido, irreversibilidade da medida em relação ao prosseguimento do feito, que não pode seguir seus termos até a prolação do voto, onde a questão de fundo será enfrentada com a verticalização necessária, sobretudo quando é necessário retomar tema que o Agravante traz à apreciação. Assim sendo, o que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis e decisões contraditórias, entendo que o Agravante obteve êxito em demonstrar ponto de controvérsia, apontando o periculum in mora, uma vez que há possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face do Agravante. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão do feito na origem. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista que houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Assim, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar o processo na origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2022 15:42:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador